Tribunal: STF
Processo: MS 24312
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-19
Data de publicação: 2003-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO CONCRETO. CABIMENTO. EXPLORAÇÃO DE
PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL. PARTICIPAÇÃO, EM SEU
RESULTADO, DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ART. 20, § 1º. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORIUNDOS DESTA EXPLORAÇÃO NO  TERRITÓRIO FLUMINENSE.
1 - Não tendo
sido atacada lei em tese, mas ato concreto do Tribunal de Contas da
União que autoriza a realização de auditorias nos municípios e
Estado do Rio de Janeiro, não tem aplicação a Súmula 266 do STF.
2
- Embora os recursos naturais da plataforma continental e os
recursos minerais sejam bens da União (CF, art. 20, V e IX), a
participação ou compensação aos Estados, Distrito Federal e
Municípios no resultado da exploração de petróleo, xisto betuminoso
e gás natural são receitas originárias destes últimos entes
federativos (CF, art. 20, § 1º).
3 -  É inaplicável, ao caso, o
disposto no art. 71, VI da Carta Magna que se refere,
especificamente, ao repasse efetuado pela União - mediante convênio,
 acordo ou ajuste - de recursos originariamente federais.
4 -
Entendimento original da Relatora, em sentido contrário, abandonado
para participar das razões prevalecentes.
5 - Segurança concedida
e, ainda, declarada a inconstitucionalidade do arts. 1º, inc. XI e
198, inc. III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União, além do art. 25, parte final, do Decreto nº 1, de 11 de
janeiro de 1991.